Tribunal: TJDFT
Processo: 0712508-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento em vista do seguinte pronunciamento do MM. Juiz da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos Embargos à Execução 0734918-19.2020.8.07.0001: “Ciente da interposição de Agravo de Instrumento, comunicação id 116811846. Mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Ao CJUVETECA, para que certifique o julgamento do recurso de apelação noticiado id 116849445 (interposto no feito executivo conexo). Após, voltem os presentes embargos conclusos para decisão quanto à prova pericial.” (ID Num. 118043355 - Pág. 1) O inconformismo dos Embargantes-Agravantes volta-se contra a parte final do pronunciamento judicial. Afirmam que Decisão pretérita, de ID n. 114220571, já havia estabelecido que se houvesse recurso de apelação nos autos da ação de execução, os Embargos seriam conclusos para decisão quanto à realização da prova pericial, todavia, foram surpreendidos com a suspensão do feito. Argumentam que a prova pericial já está deferida e não há justificativas ou fundamentos jurídicos para suspender o andamento dos embargos até o julgamento da apelação interposta no feito executivo Aduzem que a hipótese não se amolda ao artigo 313 do CPC e que o entendimento do Juízo a quo contraria a Súmula 235 do C. STJ, bem assim os princípios processuais da celeridade e eficiência. Acrescentam que estão em situação financeira delicada e que há risco de levantamento dos valores bloqueados em favor dos Exequentes-Embargados, ora Agravados, não obstante tratar-se de execução fundada em título extrajudicial falso, o que será comprovado mediante análise pericial. Pugnam pela concessão de liminar para que se dê andamento aos Embargos e, por conseguinte, à prova pericial. No mérito, o provimento do recurso para “anular e cassar a r. Decisão que determinou a suspensão dos embargos até o julgamento do recurso de apelação no feito executivo.” (sic – id 34639099 - Pág. 14). Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. Necessário, portanto, que os requisitos estejam concomitantemente presentes. No caso, afirmam os Recorrentes que há risco de levantamento de valores em favor dos Exequentes-Embargados, todavia, como consignado em Decisão pretérita, de id Num. 114220571 - Pág. 2 (autos de origem), o levantamento determinado na execução deverá aguardar o trânsito em julgado. Sendo assim, a um primeiro e provisório exame, não vejo um dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, qual seja, risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possam aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 16 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator